Tribunal: TJPA
Processo: 0841054-52.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0841054-52.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: VINICOLA SALTON S.A.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS
. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO STF. PRECEDENTES.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em realizar a liberação da das mercadorias descriminadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390006597 e 352019390006816, sob o fundamento de terem sido apreendidas como forma coercitiva para pagamento de tributos.

2. Não há razões para modificação da sentença, uma vez que a apreensão de mercadorias não se deu apenas com a finalidade de apurar os dados necessários à verificação de infração às normas tributárias, uma vez que condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, pois conforme consta no termo de apreensão a Impetrante foi notificada para recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, ficando o bem sob a posse do Impetrado, na condição de fiel depositário.

3. O condicionamento da liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, configura meio coercitivo para pagamento de tributos não admitido, a teor do que dispõe a Súmula 323 do STF.

4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0841054-52.2019.8.14.0301
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
VINÍCOLA SALTON S.A. contra ato do o COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO e do DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ.

Na petição inicial da ação mandamental
, a Impetrante aduziu, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado e exerce atividade de produção e comercialização de bebidas em geral, em especial o vinho e seus derivado e que observando a legislação do destinatário das mercadorias, recolhe regularmente o ICMS interestadual para o estado de origem, ficando a cargo do destinatário (contribuinte do imposto) pagar o diferencial de alíquota.

Afirmou que entre os dias 19 e 22 de julho, realizou a venda de mercadorias para as empresas Sendas Distribuidora S/A e Nazaré Comercial de Alimentos e que no transporte da mercadoria, ao passar pelo posto de Itinga, no Estado do Pará, o caminhão foi retido pela fiscalização, tendo sido lavrado Termo de Apreensão e Depósito, sob o argumento de que não teria recolhido ao Estado do Pará o ICMS que seria de sua responsabilidade por substituição tributária em razão do protocolo ICMS 103, de 16 de agosto de 2012, com a nova redação que lhe fora dada pelo Protocolo ICMS 21, de 7 de maio de 2019.

Afirmou que apesar do Estado do Pará fazer parte do referido protocolo ainda não o internalizou por intermédio de Decreto Estadual, o que seria indispensável para a cobrança do tributo.

Por essa razão, impetrou o presente writ a fim de ver liminarmente liberada a mercadoria apreendida, pugnando, no mérito, pela confirmação da medida liminar no sentido de ver liberados os bens apreendidos por intermédio do Termo de Apreensão e Depósito nº 352019390006597, pelo cancelamento do pagamento do imposto e multa constantes do referido Termo de Apreensão e Depósito, para ter assegurado o direito de não recolher ICMS nas operações de venda para o Estado do Pará, bem como para ter assegurado seu direito de não ter suas mercadorias apreendidas como forma coercitiva de cobrança de tributos.

O pedido liminar foi parcialmente deferido com a determinação de imediata liberação das mercadorias descriminadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 352019390006597. Acolhendo o pedido de reconsideração, o Juízo de origem concedeu a medida liminar para determinar a abstenção de futuras apreensões de mercadorias como forma coercitiva de pagamento de tributos.

Após a apresentação de informações e regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular

para reconhecer a ilegalidade das apreensões constantes dos Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390006597 e nº 352019390006816, confirmando, nesse particular, a medida liminar. Com relação à alegação de ilegalidade das cobranças consubstanciadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390006597 e nº 352019390006816, ao pedido de ter assegurado o direito de não recolher ICMS nas operações de venda para o Estado do Pará, bem como ao pleito de que a autoridade coatora deva se abster de realizar futuras apreensões, denego a segurança pleiteada, tudo nos termos da fundamentação.

As partes não interpuseram recurso, sendo remetido os autos a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em
realizar a liberação da das mercadorias descriminadas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390006597 e 352019390006816, sob o fundamento de terem sido apreendidas como forma coercitiva para pagamento de tributos.

Não há razões para modificação da sentença, uma vez que a apreensão de mercadorias não se deu apenas com a finalidade de apurar os dados necessários à verificação de infração às normas tributárias, uma vez que condicionou a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, pois conforme consta no termo de apreensão a Impetrante foi notificada para recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, ficando o bem sob a posse do Impetrado, na condição de fiel depositário (id. 9592432) .

Neste contexto, o condicionamento da liberação da mercadoria ao pagamento do tributo, configura meio coercitivo para pagamento de tributos não admitido, a teor do que dispõe a Súmula 323 do STF:

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Destacam-se julgados da Corte Suprema e do STJ no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIA. DECRETO 24.569/97. TRANSPORTE DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO. QUESTÕES ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS E EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF
. QUESTÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ADI 395/SP. PROPRIEDADE DA MERCADORIA APREENDIDA NÃO CONTESTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, em relação à apreensão ter se dado pela falta de comprovação do pagamento do tributo, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, o que é inviável por meio do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A orientação deste Tribunal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal.
III - Na ADI 395/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, foi declarada a constitucionalidade de dispositivo que permite a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, mas que, por outro lado, limita essa retenção até a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário. Situação diversa da analisada nos autos, em que se pretende, por meio da retenção, o recolhimento do tributo devido. IV - No caso dos autos, a identificação do proprietário da mercadoria é certa e, pelo que se extrai dos autos, a regularização da documentação se resolve pela comprovação do recolhimento do tributo devido, requisito que não pode ser obtido por meio da apreensão do bem em questão. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

STF. ARE 753929 AgR / CE. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento:

18/03/2014. Órgão Julgador:

Segunda Turma. Publicação. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064

DIVULG 31-03-2014

PUBLIC 01-04-2014.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF
. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para fins de pagamento de tributos, de modo que, a despeito da citação do acórdão recorrido relativamente à informação levantada pela impetrante no sentido de que seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas tão somente a liberação das mercadorias.
Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323 do STF, proceder a retenção das mercadorias com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim.
2. Omissis. (AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. PAGAMENTO DE ICMS. SUMULA 323 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA
.

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato contra ato praticado pelo DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Destaco do termo de apreensão e depósito nº 322017390001147 (Id. 2535450 - Pág. 1), mediante o qual a autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos e notificou o contribuinte/impetrante a recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

É pacífico o entendimento na jurisprudência segundo o qual é inadmissível a manutenção de apreensão de mercadoria, além do tempo necessário à verificação da infração e autuação.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323.

Desta forma, agiu com acerto o juízo de 1º grau, uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a tributo, pelo que deve ser confirmada a sentença
. (TJPA, REMESSA NECESSÁRIA Nº

0811730-85.2017.8.14.0301. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19.07.2021). (grifei).

Ademais, convém registrar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação judicial em face do contribuinte inadimplente.

Portanto, não pode o fisco apreender bens e mercadorias com o propósito de compelir o contribuinte ao pagamento de obrigações tributárias pendentes, ferindo o direito líquido e certo, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/08/2023